Tribunal: TJMT
Processo: 1015811-92.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015811-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (AGRAVANTE), MARIA RITA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 644.848.589-91 (AGRAVADO), CELSO ALVES DA SILVA - CPF: 655.363.399-15 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015811-92.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA

AGRAVADOS:
MARIA RITA TEIXEIRA DA SILVA e CELSO ALVES DA SILVA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PERÍCIA JUDICIAL. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Imobiliária Paiaguás Ltda. contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual por vícios construtivos c/c devolução integral de valores e indenização por danos morais, para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como impedir protesto de títulos e inscrição dos autores em cadastros de inadimplentes. A agravante sustenta a ausência dos requisitos da tutela de urgência, a ilicitude do laudo técnico unilateral apresentado pelos compradores e a incidência da exceção do contrato não cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência deferida na origem; (ii) estabelecer se o laudo técnico particular produzido unilateralmente pelos compradores possui aptidão para demonstrar, em cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado; e (iii) determinar se a alegada irregularidade na realização da vistoria implica a ilicitude da prova apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O laudo técnico particular, embora unilateral, acompanhado de registros fotográficos e comunicação à construtora, fornece elementos suficientes para conferir plausibilidade às alegações dos compradores nesta fase inicial do processo.

A análise da efetiva existência dos vícios apontados, de sua gravidade e da distinção entre vícios construtivos e meros defeitos de acabamento demanda prova pericial judicial, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A alegação de que a vistoria foi realizada sem autorização da construtora, sem prévio agendamento e em dia não útil não autoriza, por si só, o reconhecimento da ilicitude da prova nesta fase processual.

A controvérsia central reside na verificação da existência ou inexistência das irregularidades descritas no laudo, matéria que deve ser submetida à instrução probatória e ao contraditório.

A manutenção da exigibilidade imediata do saldo contratual pode ocasionar inscrição dos compradores em cadastros restritivos de crédito, protesto de títulos e agravamento de sua situação jurídica antes da elucidação dos fatos controvertidos.

Os prejuízos alegados pela construtora possuem natureza patrimonial e são reversíveis, pois eventual improcedência da ação principal permitirá a cobrança dos valores suspensos com os acréscimos legais cabíveis.

A possibilidade de revisão da tutela caso a construtora demonstre a regularização das inconformidades evidencia o caráter provisório e reversível da medida concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Laudo técnico particular unilateral pode constituir elemento suficiente para demonstrar a plausibilidade do direito em sede de tutela de urgência quando corroborado por outros elementos de prova.

A verificação da existência, extensão e gravidade de alegados vícios construtivos exige, em regra, produção de prova pericial judicial submetida ao contraditório.

A realização de vistoria sem autorização prévia da construtora, sem agendamento ou em dia não útil não caracteriza, por si só, ilicitude da prova.

Configura perigo de dano a possibilidade de inscrição do adquirente em cadastros restritivos de crédito e de protesto de títulos antes da adequada apuração judicial da controvérsia.

Deve ser mantida a tutela de urgência que suspende a exigibilidade de parcelas contratuais quando presentes elementos indicativos da probabilidade do direito e quando os prejuízos da parte adversa forem reversíveis.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação expressa de precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015811-92.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA

AGRAVADOS:
MARIA RITA TEIXEIRA DA SILVA e CELSO ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA.
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT
, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual por Vícios Construtivos Apurados em Vistoria Técnica c/c Devolução Integral de Valores , Indenização por Danos Morais nº 1013071-38.2026.8.11.0041
, ajuizada por
MARIA RITA TEIXEIRA DA SILVA e CELSO ALVES DA SILVA.

Relata a parte

agravante que a decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das prestações contratuais vencidas e vincendas a partir da data da vistoria realizada pelos autores, bem como impedir o protesto ou a anotação de inadimplemento relativamente às parcelas correspondentes, ao fundamento de que o laudo técnico unilateral apresentado pelos compradores indicaria a existência de diversas irregularidades construtivas aptas a justificar a recusa do recebimento do imóvel até a sua regularização.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, por ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano.

Relata que os agravados realizaram vistoria unilateral do imóvel em 20/07/2025, sem autorização da construtora, sem prévio agendamento e em dia não útil, quando a unidade ainda se encontrava em fase de check-list e verificação final de qualidade.

Afirma que a obra foi concluída dentro do prazo contratual, com emissão do
Habite-se
em julho de 2025, tendo os compradores sido formalmente notificados para quitação do saldo final e recebimento das chaves.

Argumenta que o laudo técnico utilizado pelos agravados é metodologicamente deficiente, por se tratar de inspeção meramente visual, sem medições técnicas, sem observância dos parâmetros normativos da ABNT e sem classificação dos alegados vícios quanto ao grau de gravidade.

Registra que os apontamentos constantes do laudo correspondem apenas a ajustes finais de acabamento típicos da fase de entrega da obra, não configurando vícios construtivos ou vícios redibitórios.

Destaca que os agravados se encontram inadimplentes quanto ao saldo contratual de R$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais) sendo aplicável a exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para revogar a tutela deferida na origem, restabelecendo a exigibilidade das obrigações contratuais, e, no mérito, o provimento do recurso para revogar definitivamente a medida, reconhecer a ilicitude da prova produzida pelos agravados e aplicar a exceção do contrato não cumprido em favor da agravante.

Houve o recolhimento do preparo recursal.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme decisão id. 360573882.

Em contrarrazões, a parte agravada requer a manutenção integral da decisão agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais relativas à promessa de compra e venda firmada entre as partes, bem como impedir a inscrição dos autores em cadastros de inadimplentes e o protesto dos respectivos títulos.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte consiste em verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores para a manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, a qual suspendeu a exigibilidade do saldo contratual diante da alegação de vícios construtivos identificados no imóvel objeto da contratação.

Como é cediço, a tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso concreto, observa-se que os agravados ajuizaram demanda visando à rescisão contratual, sustentando a existência de diversas irregularidades verificadas no imóvel adquirido junto à agravante. Para amparar suas alegações, apresentaram laudo técnico particular acompanhado de registros fotográficos e comunicação encaminhada à construtora relatando inconformidades que, segundo afirmam, impediriam o recebimento da unidade nas condições em que disponibilizada.

É certo que o documento técnico apresentado possui natureza unilateral. Todavia, igualmente é certo que, nesta fase embrionária da demanda, não se exige prova plena ou definitiva do direito alegado, bastando a demonstração de elementos que confiram plausibilidade à pretensão deduzida.

A decisão agravada não atribuiu caráter conclusivo ao referido laudo, tampouco antecipou juízo definitivo acerca da existência dos alegados vícios construtivos. Limitou-se a reconhecer que os elementos apresentados, em análise sumária, revelam indícios suficientes para justificar a preservação da situação contratual até que a controvérsia seja devidamente esclarecida mediante a instrução processual pertinente.

Com efeito, a efetiva existência das irregularidades apontadas, sua gravidade, eventual repercussão sobre a habitabilidade do imóvel, bem como a distinção entre vícios construtivos e meros defeitos de acabamento constituem questões eminentemente técnicas que demandam produção de prova pericial judicial, incompatível com a profundidade cognitiva própria desta fase processual.

Nesse contexto, não se mostra possível acolher, de plano, a alegação da agravante de que todas as inconformidades descritas decorreriam exclusivamente de procedimentos normais de finalização da obra ou de etapa de
check-list
antecedente à entrega da unidade.
Trata-se de matéria controvertida cuja solução depende de adequada dilação probatória.

Também não merece acolhimento a tese de ilicitude da prova.

A agravante sustenta que a vistoria teria sido realizada sem autorização da construtora, em dia não útil e sem prévio agendamento. Todavia, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam concluir, neste momento processual, pela nulidade dos elementos apresentados pelos agravados.

Além disso, a controvérsia principal não reside propriamente na forma de obtenção do laudo, mas na efetiva existência ou inexistência das irregularidades nele descritas, circunstância que poderá ser amplamente apurada durante a instrução processual mediante a realização de perícia judicial submetida ao contraditório.

No tocante ao perigo de dano, igualmente não se identificam razões aptas a justificar a reforma da decisão recorrida.

A manutenção da exigibilidade imediata do saldo contratual poderia resultar na inscrição dos agravados em órgãos de restrição ao crédito, protesto de títulos e agravamento de sua situação jurídica antes da adequada apuração dos fatos discutidos na demanda principal.

De outro lado, os prejuízos apontados pela agravante possuem natureza eminentemente patrimonial e mostram-se plenamente reversíveis, uma vez que eventual improcedência da ação principal ou provimento futuro do recurso permitirá a cobrança dos valores suspensos, acrescidos dos consectários legalmente previstos.

Cumpre destacar, ainda, que a própria decisão agravada consignou a possibilidade de revisão da medida caso a construtora venha a comprovar a regularização das inconformidades apontadas, circunstância que evidencia a natureza provisória e reversível da tutela concedida.

Dessa forma, considerando que a controvérsia demanda aprofundamento probatório, que os elementos atualmente existentes nos autos conferem plausibilidade à pretensão deduzida pelos agravados e que não se verifica risco de dano irreparável à agravante, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026